Tribunal: TJDFT
Processo: 0705276-18.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705276-18.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARCIA APARECIDA ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível do DISTRITO FEDERAL em desfavor da sentença proferida pela Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal na ação de conhecimento proposta por MARCIA APARECIDA ALVES. O Juízo julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 74.618,54 (setenta e quatro mil seiscentos e dezoito reais e cinquenta e quatro centavos), com correção monetária pelo INPC a partir de 30/11/2017 e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês a contar da citação, cujo montante será apurado em liquidação por simples cálculos aritméticos (artigo 487, I, do Código de Processo Civil). Ante a sucumbência, condenou o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação (§3o, inciso I, do Código de Processo Civil). Nas razões (ID 6886479), questiona apenas o valor fixado a título de correção monetária. Baseia-se no decidido no ADI 4425 e 4357 e na modulação de efeitos lá proposta. Quer a aplicação irrestrita da TR até a data de expedição do precatório. Requer, ainda, a suspensão do processo diante do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947-SE, cujo teor influenciará esta demanda. Ao final, propugna a reforma da sentença no que se relaciona à correção monetária. Sem preparo, ante a isenção legal que favorece o recorrente. Contrarrazões acostadas sob ID 6866482. Explica que o índice de correção monetária adotado pelo STF para situações como a posta nestes autos é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCAE), considerado mais adequado para recompor a perda de poder de compra. Cita o teor da ementa do RE 870.947/SE e trechos da fundamentação para considerar que a sentença está correta ao declarar que o índice aplicável é o IPCA-E. Propugna o desprovimento do apelo. Determinei a suspensão do feito até o julgamento pelo STF dos embargos de declaração interpostos no RE 870.947, Tema 810 da Repercussão Geral. Na sessão de 3/2/2020 o STF rejeitou todos os embargos interpostos e indeferiu o requerimento de modulação de efeitos do recurso. A parte apelada, em razão do que dispõe o art. 5°, LXXVIII, da CRFB, c/c art. 6° do CPC, requereu a revogação da decisão que sobrestou estes autos e a inclusão em pauta para julgamento, na forma do art. 12, § 2°, III, do CPC, uma vez que a tese fixada no "leading case" pelo STF no RE 870.947/SE, sob o Tema 810, demonstra que a sentença estava correta, não merecendo reparos. Intimei o Distrito Federal para se manifestar, mas este quedou-se inerte. É o relatório. Decido Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso do DISTRITO FEDERAL, pois tempestivo, adequado à espécie de decisão e há dispensa de recolhimento de preparo. De acordo com a alínea ‘b’ do inciso IV do art. 932 do CPC, incumbe ao relator negar provimento a recurso que for contrário “acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos”. Este recurso questiona apenas a fixação da correção monetária com base no IPCA-e. O apelante, DF, se apega ao decidido nas ADIs 4425 e 4357. Assim, requer-se o provimento do recurso para que a correção monetária seja aplicada da seguinte forma: a) INPC até 29/06/2009, conforme a redação original do art. 1o-F da Lei Federal 9.494/97; b) a partir de 30/06/2009, a incidência da TR até a expedição do precatório/RPV, diante da ausência de modulação dos efeitos da decisão do STF no RE 870.947, proferida em 20/09/2017; ou eventualmente, a incidência da TR até a data da decisão do STF no RE 870.947 (20/9/2017); c) incidência do IPCA-E a partir da expedição do precatório/RPV, ou, eventualmente, a incidência do IPCA-E a partir de 20/09/2017. Todavia, a referida pretensão contraria o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947/SE. O Supremo Tribunal Federal considerou que o direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Confira-se o inteiro teor da ementa do supracitado julgado: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017) Cuida-se de declaração de inconstitucionalidade que possui efeitos imediatos: é inconstitucional desde o nascedouro. Por fim, para se afastar quaisquer dúvidas sobre a retroação da declaração de inconstitucionalidade supramencionada, o Colegiado no dia 3/10/2019 rejeitou todos os embargos de declaração opostos e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida. No dia 3/2/2020, a supracitada decisão colegiada foi publicada, senão vejamos: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada. (RE 870947 ED-segundos, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020, negrito nosso). Concluiu-se que as razões desenvolvidas pelo Estado para alegar a necessidade de modulação de efeitos (segurança jurídica e interesse social) não estavam presentes. O índice de correção monetária que não privilegia o direito de propriedade está inteiramente relacionado ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras e não ao interesse público propriamente dito. Correta a sentença que observou os parâmetros propostos pela Suprema Corte no RE 870947. O teor do recurso contraria a supracitada decisão do Supremo Tribunal Federal, questão decidida em repercussão geral. Diante do exposto, inexistindo mais a causa jurídica para suspensão do andamento processual, revogo a decisão de sobrestamento do feito. Conheço e nego provimento ao recurso, com fundamento na alínea “b” do inciso IV do art. 932 do CPC c/c art. 87, III, do RITJDFT. Quanto aos honorários recursais, majoro o percentual fixado na sentença de 10% para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação. Intime-se. Preclusa a decisão, procedam com os procedimentos de praxe. Brasília, 9 de março de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator